Tribunal: TJMT
Processo: 1032973-37.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032973-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), DELMATEC SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 20.279.029/0001-61 (AGRAVADO), DELMAR DE ALMEIDA - CPF: 583.889.070-34 (AGRAVADO), ERENI MACHADO OLIVEIRA DA LUZ - CPF: 048.916.971-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DA PENHORA. ART. 835 DO CPC. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE VEÍCULO POR PENHORA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de substituição da penhora incidente sobre veículo automotor de propriedade do executado, mantendo a constrição e determinando a adoção das medidas necessárias à efetivação da penhora, remoção e avaliação do bem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 835, § 1º, do Código de Processo Civil, é juridicamente admissível a substituição da penhora de bem móvel (veículo automotor) por penhora salarial, diante da alegação de maior efetividade da constrição sobre vencimentos e da suposta baixa liquidez do bem já localizado.

III. Razões de decidir

A ordem legal de preferência da penhora prevista no art. 835 do CPC possui caráter relativo apenas quanto às hipóteses subsequentes à penhora em dinheiro, admitindo flexibilização desde que demonstradas circunstâncias concretas, excepcionais e devidamente justificadas.

A existência de veículo registrado em nome do executado, ainda não exauridas as diligências necessárias à sua efetiva constrição, afasta a alegação de inexistência ou ineficácia de bens passíveis de penhora.

A penhora salarial constitui medida excepcional, que demanda ponderação rigorosa entre a efetividade da execução e a proteção ao mínimo existencial do devedor, não se legitimando pela simples conveniência do credor ou por presunções genéricas de baixa liquidez do bem constrito.

Ausente demonstração concreta de inutilidade, inviabilidade ou desproporcionalidade da penhora do veículo, revela-se legítima a manutenção da decisão que observa a ordem legal e prestigia a condução regular do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A relativização da ordem legal de preferência da penhora prevista no art. 835 do CPC exige demonstração concreta de circunstâncias excepcionais que evidenciem a ineficácia ou inadequação do bem já constrito.

A penhora salarial, por seu caráter excepcional, não se justifica quando existente bem móvel em nome do executado e não esgotadas as diligências necessárias à sua constrição efetiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, § 1º; 833, IV; 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.075.900/MS; STJ, AgInt no REsp 1.671.343/BA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA
, em face de decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da Ação Monitória nº 0002691-92.2016.8.11.0050, que
indeferiu o pedido de substituição da penhora
, mantendo a constrição incidente sobre veículo automotor de propriedade do executado
Delmar de Almeida
, ao fundamento de inexistirem elementos aptos a autorizar a mitigação da ordem legal prevista no art. 835 do Código de Processo Civil.

Consoante se extrai da decisão agravada, lançada no id. 206338600 – autos de origem, o juízo
a quo
consignou, em síntese, que: (i) o princípio da menor onerosidade do devedor deve ser interpretado em consonância com o princípio da efetividade da tutela executiva; (ii) a inobservância da ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC somente é admitida de forma excepcional e mediante justificativa concreta; (iii) no caso específico, foi localizado veículo registrado em nome do executado, razão pela qual não se mostraria adequada, naquele momento processual, a substituição da penhora por constrição salarial; determinando, ao final, que o exequente indicasse endereço para expedição de mandado de penhora, remoção e avaliação do bem.

Irresignada, a exequente recorre. Em suas razões recursais (id. 316743386), a agravante sustenta, em síntese, que o art. 835, § 1º, do CPC estabelece prioridade apenas à penhora em dinheiro, sendo relativa a ordem legal nas demais hipóteses;

Afirma que a execução deve se pautar no interesse do credor, não sendo razoável impor a constrição de bem de difícil localização, baixa liquidez e possivelmente insuficiente para a satisfação do crédito, bem como que os executados foram citados por edital, encontrando-se em local incerto e não sabido, o que torna ineficazes as diligências de avaliação e remoção do veículo.

Aduz que o automóvel localizado é do ano de 2014, o que indicaria presumível depreciação e reduzido valor de mercado, bem como que há informação de possível vínculo empregatício do executado Delmar de Almeida, com renda anual aproximada de R$ 98.486,56, circunstância que justificaria a adoção da penhora salarial como meio mais eficaz de satisfação do crédito.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora salarial do devedor.

Não houve pedido de tutela antecipada recursal
, id. 317869359, determinando-se a intimação dos agravados para apresentação de resposta.

As informações foram prestadas pela Magistrada de origem (id. 320412023), mantendo a decisão.

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada no id. 331580363.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença
oriundo da Ação Monitória nº
0002691-92.2016.8.11.0050
, movido pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA
em desfavor de
Delmatec Serviços Industriais Ltda., Delmar de Almeida
e
Ereni Machado Oliveira da Luz.

Durante a marcha processual, a exequente requereu a penhora sobre percentual salarial do executado Delmar de Almeida, em percentual a ser arbitrado pelo Juízo.

A douta magistrada
a quo
, proferiu a decisão ora agravada, e indeferiu o pedido de substituição da penhora, mantendo a constrição incidente sobre veículo automotor de propriedade do executado Delmar de Almeida, ao fundamento de inexistirem elementos aptos a autorizar a mitigação da ordem legal prevista no art. 835 do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão se insurge a exequente.
Em suas razões recursais (id. 316743386), a agravante sustenta, em síntese, que o art. 835, § 1º, do CPC estabelece prioridade apenas à penhora em dinheiro, sendo relativa a ordem legal nas demais hipóteses;

Afirma que a execução deve se pautar no interesse do credor, não sendo razoável impor a constrição de bem de difícil localização, baixa liquidez e possivelmente insuficiente para a satisfação do crédito, bem como que os executados foram citados por edital, encontrando-se em local incerto e não sabido, o que torna ineficazes as diligências de avaliação e remoção do veículo.

Aduz que o automóvel localizado é do ano de 2014, o que indicaria presumível depreciação e reduzido valor de mercado, bem como que há informação de possível vínculo empregatício do executado Delmar de Almeida, com renda anual aproximada de R$ 98.486,56, circunstância que justificaria a adoção da penhora salarial como meio mais eficaz de satisfação do crédito.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora salarial do devedor.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se, de forma específica e delimitada, à
possibilidade de substituição da penhora incidente sobre veículo automotor por penhora salarial
, no âmbito de cumprimento de sentença, à luz da ordem legal prevista no art. 835 do Código de Processo Civil e dos princípios que regem a execução civil.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida deixou de considerar circunstâncias concretas aptas a justificar a mitigação da ordem legal de preferência da penhora, defendendo que a constrição salarial se mostraria mais eficaz e menos onerosa ao processo executivo do que a penhora do veículo localizado.

Compulsando os autos, verifico que não merece prosperar os argumentos da recorrente. Explico.

É cediço que o art. 835 do Código de Processo Civil, dispõe que a penhora observará, preferencialmente, a ordem nele estabelecida, sendo prioritária apenas a constrição em dinheiro, nos termos de seu § 1º, o qual expressamente prevê:
“É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.”

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que a ordem de preferência não ostenta caráter absolutamente rígido, admitindo relativização desde que demonstradas circunstâncias concretas e excepcionais que evidenciem a inadequação ou ineficácia do meio executivo inicialmente eleito, ônus argumentativo que incumbe à parte que postula a alteração.

No caso sob exame, contudo, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à orientação jurisprudencial dominante, ao consignar que foi localizado veículo registrado em nome do executado, circunstância que, por si só, afasta a alegação de inexistência de bens passíveis de constrição e legitima a manutenção da penhora sobre bem móvel, especialmente quando ainda não exauridas as diligências necessárias à sua efetivação.

A alegação de baixa liquidez do veículo, de depreciação em razão do ano de fabricação (2014) ou eventual dificuldade de localização não se revela suficiente, por si só, para afastar a ordem legal e impor, de forma imediata, a penhora salarial, sobretudo quando inexiste demonstração concreta de que o bem seja absolutamente imprestável à satisfação do crédito ou que as diligências determinadas pelo juízo de origem sejam manifestamente inúteis ou desproporcionais.

Cumpre registrar, ademais, que a penhora de vencimentos, salários ou proventos, embora admitida pela jurisprudência em hipóteses excepcionais, constitui medida de caráter extraordinário, que deve ser aplicada com parcimônia, mediante criteriosa ponderação entre o princípio da efetividade da execução e a proteção ao mínimo existencial do devedor, nos termos do art. 833, IV, do CPC, interpretação esta consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que a ordem de preferência da penhora possui caráter relativo, mas que a sua flexibilização exige análise casuística e fundamentação concreta, não sendo automática nem presumida, especialmente quando ainda há bens passíveis de constrição, como ocorre na espécie.

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem não inviabilizou a satisfação do crédito, tampouco impôs ônus excessivo a exequente, limitando-se a determinar o prosseguimento da execução pelos meios ordinários legalmente previstos, com observância do equilíbrio entre os interesses das partes e da sistemática processual vigente.

Assim, ausente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão agravada,
impõe-se a sua manutenção integral
, porquanto proferida em consonância com a legislação processual e com os princípios que norteiam a execução civil.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026